Tribunal: TJSP
Processo: 1003503-02.2019.8.26.0081
Classe: Apelação Cível / Nota Promissória
Órgão julgador: Jonize Sacchi de Oliveira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-21
Data de publicação: 2020-11-21

Ementa:
APELAÇÃO – Embargos de terceiro – Sentença de improcedência – Inconformismo da embargante – Ao tempo da formalização da transferência do veículo à embargante, já havia averbação do bloqueio junto ao Detran – Fraude à execução evidenciada – Ausência de excesso na penhora – Motocicleta já penhorada cujo valor de avaliação está aquém da monta do débito perseguido – Litigância de má-fé –

Ementa:
APELAÇÃO – Embargos de terceiro – Sentença de improcedência – Inconformismo da embargante – Ao tempo da formalização da transferência do veículo à embargante, já havia averbação do bloqueio junto ao Detran – Fraude à execução evidenciada – Ausência de excesso na penhora – Motocicleta já penhorada cujo valor de avaliação está aquém da monta do débito perseguido – Litigância de má-fé – Condenação pleiteada em contrarrazões – Afastamento - Legítimo exercício do direito de defesa - Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, adotados nos moldes do art. 252 do RITJSP – RECURSO DESPROVIDO.